Tribunal: TRF3
Processo: 5003431-26.2018.4.03.6104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
432/1327)

5003431-26.2018.4.03.6104

DJEN Data: 08/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003431-26.2018.4.03.6104

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: MOACYR ELIAS DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: SERGIO RODRIGUES DIEGUES - SP169755-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. ART. 1.040, II, DO CPC. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TEMPO ESPECIAL. EFEITOS FINANCEIROS DA CONDENAÇÃO. TEMA 1124 DO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA.

- Reexame da matéria, à luz e tendo por limite o tema objeto de pronunciamento do STJ (art. 1.040, inciso II, do CPC).

- Configurado o interesse de agir do segurado que formulou requerimento administrativo de revisão instruindo-o com PPP apto ao reconhecimento das condições especiais do período pretendido.

- Esclarecimentos pedidos pelo juízo a quo somente ratificaram o teor do PPP.

- Quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros da condenação, verifica-se a hipótese do item 2.1 do enunciado do Tema 1.124 do STJ: “Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo. Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.”

- Benefício devido desde o requerimento administrativo de revisão.

- Deferido o pedido de tutela provisória, com fundamento no art. 300, c. c. o art. 497 e o art. 537, todos do Código de Processo Civil, tendo em vista o caráter alimentar do benefício e observando-se o quanto decidido no âmbito do Tema 692/STJ (reafirmado na PET 12.482, em 11/5/2022), para determinar ao INSS que promova a implantação da prestação em causa no prazo de 30 dias (sendo aceitável, contudo, justificadamente, a sua excepcional prorrogação em 15 dias, totalizando 45 dias, prazo previsto pelo § 5.o, do art. 41-A, da Lei n.o 8.213/91), cuja contagem, por ter natureza material e não processual, deve ser feita em dias corridos, atraindo a regra do parágrafo único do artigo 219 do Código Processual Civil (TRF3, 8.a Turma, AI n.o 5016964-26.2021.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Therezinha Cazerta, julgado em 04/02/2022), sob pena de imposição de multa diária no montante de 1/30 do valor do benefício, suficiente para intimidação do devedor para a força cogente das decisões judiciais e guardando relação de proporcionalidade com o interesse a ser protegido pela prestação da obrigação principal (TRF3, AI 5020142-17.2020.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luiz Stefanini, j. 10/12/2020; AI 5008272-72.2020.4.03.0000, Rel. Des. Fed. David Dantas, j. 20/10/2020; ApCiv 0000558-74.2010.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Newton de Lucca, j. 04/11/2019).

- A percepção de aposentadoria especial constitui óbice à continuidade do desempenho de atividade nociva ou ao retorno a ela, ainda que diversa da que ensejou a concessão do benefício, nos termos do art. 57, § 8.o, da Lei n.o 8.213/91

- O Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do dispositivo ao analisar o Tema 709 da Repercussão Geral (RE 791.961, DJE 16/6/2020) e estabeleceu, ainda, a retroação do início do benefício à data do requerimento administrativo, inclusive de seus efeitos financeiros.

- Juízo de retratação positivo, nos termos da fundamentação constante do voto. Deferida a tutela provisória de urgência.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003431-26.2018.4.03.6104

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: MOACYR ELIAS DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: SERGIO RODRIGUES DIEGUES - SP169755-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Demanda proposta objetivando o reconhecimento, como especiais, dos períodos laborados em condições insalubres, para fins de concessão de aposentadoria especial.

O juízo a quo julgou parcialmente procedente o pedido formulado, reconhecendo como especial o período de 22/8/1983 a 28/2/1993 e concedeu a aposentadoria especial, a partir de 18/1/2019, data da juntada do laudo pericial aos autos (Id. 106372884).

O autor apelou, pleiteando a parcial reforma da sentença no que se referia ao termo inicial do benefício, o qual requeria fosse fixado na data do requerimento administrativo (16/12/2015) (Id. 106372887).

Acórdão de Id. 252420837, no qual a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação.

Acórdão de Id. 257068168, por meio do qual negado provimento aos embargos de declaração opostos pela autarquia.

Interposto recurso especial pelo INSS (Id. 258401928), sobreveio a decisão de Id. 261089918, determinando a suspensão do trâmite do processo “até ulterior definição acerca da matéria pelo colendo Superior Tribunal de Justiça” mediante o julgamento dos Recursos Especiais 1.894.637/ES, 1.904.561/SP, 1.904.567/SP, 1.905.830/SP, 1.912.784/SP e 1.913.152/SP (Tema Repetitivo 1.124).

A parte autora opôs embargos de declaração à decisão (Id. 261384761, os quais foram rejeitados (Id. 265889987).

Diante do julgamento dos RESP n.os 1.912.784/SP e 1.913.152/SP (Tema 1.124) retomado o julgamento e proferida nova decisão (Id. 345153894), desta vez determinando a devolução dos autos à Turma julgadora, para verificação da pertinência de se proceder a um juízo de retratação (Id. 346979603).

É o relatório.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

VOTO

Restituídos os autos para oportunizar juízo de retratação, nos moldes do art. 1.040, inciso II, do CPC, quanto à compatibilidade entre os julgados e o quanto definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.124 a respeito da questão assim submetida a julgamento:

Caso superada a ausência do interesse de agir, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária.

De acordo com o julgamento de 8/10/2025, publicado em 6/11/2025, a seguinte tese foi firmada:

1) Configuração do interesse de agir para a propositura da ação judicial previdenciária:

1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.

1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão ("indeferimento forçado") pode levar ao indeferimento imediato por parte do INSS.

1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.

1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS não o faça, o interesse de agir estará configurado.

1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova.

1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando este levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir. A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juiz como apta, por si só, a levar à concessão do benefício.

2) Data do início do benefício e seus efeitos financeiros:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo. Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.

Reanalisando o feito sob a ótica do Tema 1.124, comprovada a formulação de requerimento administrativo em 16/12/2015 e de revisão da decisão administrativa em 20/10/2017 (NB 42/175.403.190-8), este com a apresentação de novos documentos, configurado o interesse de agir da parte autora (Id. 106371858).

Quanto ao termo inicial do benefício, a situação se insere na hipótese descrita no item 2.1. supramencionado, levando à fixação do termo inicial de pagamento do benefício na data do requerimento administrativo de revisão (20/10/2017).

O PPP apresentado no requerimento administrativo de revisão, emitido em 28/09/2017, continha os elementos necessários para o enquadramento do período de 22/08/1983 a 28/02/1993 (Id. 106371858, pp. 2-3).

Os documentos juntados a posteriori pela empresa a pedido do juízo apenas ratificaram o seu teor, razão pela qual deve ser considerado comprovado o tempo especial desde o momento em que oferecido o novo PPP, ou seja, no requerimento de revisão.

De rigor, por último, o deferimento do pedido de tutela provisória, com fundamento no art. 300, c. c. o art. 497 e o art. 537, todos do Código de Processo Civil, tendo em vista o caráter alimentar do benefício e observando-se o quanto decidido no âmbito do Tema 692/STJ (reafirmado na PET 12.482, em 11/5/2022), para determinar ao INSS que promova a implantação da prestação em causa no prazo de 30 dias (sendo aceitável, contudo, justificadamente, a sua excepcional prorrogação em 15 dias, totalizando 45 dias, prazo previsto pelo § 5.o, do art. 41-A, da Lei n.o 8.213/91), cuja contagem, por ter natureza material e não processual, deve ser feita em dias corridos, atraindo a regra do parágrafo único do artigo 219 do Código Processual Civil (TRF3, 8.a Turma, AI n.o 5016964-26.2021.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Therezinha Cazerta, julgado em 04/02/2022), sob pena de imposição de multa diária no montante de 1/30 do valor do benefício, suficiente para intimidação do devedor para a força cogente das decisões judiciais e guardando relação de proporcionalidade com o interesse a ser protegido pela prestação da obrigação principal (TRF3, AI 5020142-17.2020.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luiz Stefanini, j. 10/12/2020; AI 5008272-72.2020.4.03.0000, Rel. Des. Fed. David Dantas, j. 20/10/2020; ApCiv 0000558-74.2010.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Newton de Lucca, j. 04/11/2019).

Observe-se que o Supremo Tribunal Federal pacificou a questão ao analisar o Tema 709 da Repercussão Geral (RE 791.961), em sessão realizada em 5/6/2020 (DJE 16/6/2020). Prevaleceu o entendimento do Excelentíssimo Senhor Relator, Ministro Dias Toffoli, no sentido de acolher em parte o recurso do INSS e reconhecer a constitucionalidade do § 8.o do art. 57 da Lei de Benefícios da Previdência Social.

O dispositivo em discussão veda o recebimento do benefício especial para quem permanece ou volta à atividade de risco após a aposentadoria, e o art. 46, a que faz referência, prevê o cancelamento da aposentadoria a partir do retorno à atividade sujeita a agentes nocivos.

A tese foi fixada nos seguintes termos:

I) É constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não.

II) Nas hipóteses em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a data de início do benefício será a data de entrada do requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros. Efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na judicial a implantação do benefício, uma vez verificado o retorno ao labor nocivo ou sua continuidade, cessará o benefício previdenciário em questão.

Dessa forma, nas hipóteses em que o trabalhador solicitar a aposentadoria e a sua implantação não for efetivada nem administrativamente, nem judicialmente, continuando a exercer atividade especial, a data de início do benefício fixada será a considerada, inclusive para efeitos de pagamento retroativo, mesmo que concomitante com o labor nocivo. Isso porque não é razoável exigir o afastamento do trabalho logo quando da postulação, pois entre essa e o eventual deferimento decorre um tempo durante o qual o indivíduo evidentemente necessita continuar a obter renda para seu sustento, sendo incerto, ademais, nesse primeiro momento, inclusive, o deferimento da aposentação (RE n.o 791.961), de modo que apenas a efetiva percepção do benefício, contemporânea ao trabalho, implica na necessidade de afastamento do labor especial.

Posto isso, em juízo de retratação positivo, proponho seja alterado o julgamento no tópico em que define o termo de inicial de pagamento do benefício, fixando-o na data do requerimento administrativo de revisão (20/10/2017), mantendo, no mais, a decisão proferida por esta Turma julgadora. Defiro a tutela provisória de urgência, determinando à autarquia que implante o benefício concedido.

Restituam-se os autos à Vice-Presidência desta Corte.

É o voto.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. ART. 1.040, II, DO CPC. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TEMPO ESPECIAL. EFEITOS FINANCEIROS DA CONDENAÇÃO. TEMA 1124 DO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA.

- Reexame da matéria, à luz e tendo por limite o tema objeto de pronunciamento do STJ (art. 1.040, inciso II, do CPC).

- Configurado o interesse de agir do segurado que formulou requerimento administrativo de revisão instruindo-o com PPP apto ao reconhecimento das condições especiais do período pretendido.

- Esclarecimentos pedidos pelo juízo a quo somente ratificaram o teor do PPP.

- Quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros da condenação, verifica-se a hipótese do item 2.1 do enunciado do Tema 1.124 do STJ: “Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo. Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.”

- Benefício devido desde o requerimento administrativo de revisão.

- Deferido o pedido de tutela provisória, com fundamento no art. 300, c. c. o art. 497 e o art. 537, todos do Código de Processo Civil, tendo em vista o caráter alimentar do benefício e observando-se o quanto decidido no âmbito do Tema 692/STJ (reafirmado na PET 12.482, em 11/5/2022), para determinar ao INSS que promova a implantação da prestação em causa no prazo de 30 dias (sendo aceitável, contudo, justificadamente, a sua excepcional prorrogação em 15 dias, totalizando 45 dias, prazo previsto pelo § 5.o, do art. 41-A, da Lei n.o 8.213/91), cuja contagem, por ter natureza material e não processual, deve ser feita em dias corridos, atraindo a regra do parágrafo único do artigo 219 do Código Processual Civil (TRF3, 8.a Turma, AI n.o 5016964-26.2021.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Therezinha Cazerta, julgado em 04/02/2022), sob pena de imposição de multa diária no montante de 1/30 do valor do benefício, suficiente para intimidação do devedor para a força cogente das decisões judiciais e guardando relação de proporcionalidade com o interesse a ser protegido pela prestação da obrigação principal (TRF3, AI 5020142-17.2020.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luiz Stefanini, j. 10/12/2020; AI 5008272-72.2020.4.03.0000, Rel. Des. Fed. David Dantas, j. 20/10/2020; ApCiv 0000558-74.2010.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Newton de Lucca, j. 04/11/2019).

- A percepção de aposentadoria especial constitui óbice à continuidade do desempenho de atividade nociva ou ao retorno a ela, ainda que diversa da que ensejou a concessão do benefício, nos termos do art. 57, § 8.o, da Lei n.o 8.213/91

- O Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do dispositivo ao analisar o Tema 709 da Repercussão Geral (RE 791.961, DJE 16/6/2020) e estabeleceu, ainda, a retroação do início do benefício à data do requerimento administrativo, inclusive de seus efeitos financeiros.

- Juízo de retratação positivo, nos termos da fundamentação constante do voto. Deferida a tutela provisória de urgência.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, em juízo de retratação positivo, acolheu a proposta da Relatora e alterou o julgamento no tópico em que define o termo de inicial de pagamento do benefício, fixando-o na data do requerimento administrativo de revisão, e deferiu a tutela provisória de urgência, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VANESSA MELLO

Relatora do Acórdão